Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715575-48.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RONEY GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZADO. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é multirreincidente e ostenta outras condenações definitivas, inclusive, por crimes contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 2. Não há como vislumbrar a configuração da excludente de ilicitude (estado de necessidade), pois a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta. Ademais, o ônus da prova incumbe a quem a alega, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. In casu, a Defesa não se desincumbiu do encargo de fazer prova de que o réu furtou a carne bovina apenas para saciar sua fome, diante de situação extremada que lhe impediu de agir de outro modo. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de quatro condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). 4. Adequada a manutenção do regime inicial semiaberto, pois, a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes caracterizados por quatro condenações anteriores definitivas, inclusive por crimes patrimoniais. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância. Afirma que o fato de ostentar multireincidência não é justo motivo para não se aplicar o aludido princípio; b) artigos 23 e 386, inciso VI, ambos do CPP, defendendo que teria cometido a conduta amparado na excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade; c) artigo 59 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena, ao argumento de que deve incidir a fração de um sexto da pena mínima em abstrato para incrementar a pena-base, para cada circunstância judicial negativamente valorada; d) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, aduzindo que o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 386, inciso III, do CPP, 33 e 59, ambos do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, em relação a atipicidade material da conduta: “A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante tem contra si três condenações definitivas, inclusive por crime contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. (AgRg no AREsp n. 2.305.199/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Já em relação à dosimetria da pena: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Outrossim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Por fim, em relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.” (AgRg no AREsp n. 2.204.169/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 23 do CP e 386, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se pacífico entendimento da Corte Superior: “A Corte de origem afastou as teses de inexigibilidade de conduta diversa e de estado de necessidade, de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009